Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700826-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIMA DOMINGUES DA ROSA, ANDREIA PEREIRA DE MACEDO, POLIANA LEONARDO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ADIMA RODRIGUES, POLIANA LEONARDO e ANDREIA PEREIRA (com pedido de tutela de urgência) contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0722221-18, não concedeu tutela antecipada consistente na “manutenção da autora no certame até final decisão, para que possa seguir até a fase final, inclusive participar do curso de formação” ("reconhecimento da nulidade da questão de número 20, TIPO C, mesma questão no 07 Prova Tipo A, e no 14 Prova tipo B, da prova objetiva para os cargos cargo de a Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social,e Administração, da Secretaria de Desenvolvimento Social do DISTRITO FEDERAL - SEDES/DF, concedendo-lhes a pontuação correspondente"). As agravantes solicitam, em preliminar, a redistribuição do recurso ao gabinete do e. Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS, componente da 2a Turma Recursal do TJDFT. Respeitante ao mérito do agravo, sustentam que (i) a banca examinadora (IBRAE) teria reconhecido a nulidade da questão para uma única candidata, na ação judicial n. 0735889-90.2019, ao concordar, naqueles autos eletrônicos, que “a questão objetiva está em desacordo com as normas aplicáveis ao assunto” (probabilidade do direito); (ii) “o reflexo da anulação da mesma questão para si a colocaria novamente na disputa" (teria sido aprovada na prova objetiva, no exame psicotécnico e na sindicância da vida pregressa); iminência da convocação ao curso de formação (perigo de dano). Pugnam (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “a fim de reverter o ato de eliminação da agravante, autorizando a sua participação nas demais fases do concurso (inclusive matrícula em curso do formação". É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Indefiro o pedido de redistribuição, em razão da inexistência de norma processual recursal ou regimental, a par da violação ao princípio do juiz natural (revisional) e da não saudável concentração de julgamento em única Turma Recursal (e/ou Relator), independentemente da sorte à concessão (ou não) da medida liminar. Enfatizo que o Código de Processo Civil estabelece os critérios de fixação de competência relativa (Artigos 42 a 53), e a partir da interpretação sistemática do Artigo 55 e § 3o, o que se divisaria é um critério de modificação da competência originária a permitir o julgamento conjunto (das ações ou dos processos), evitando-se, assim, a ocorrência de decisões diversas à mesma situação fática, sobretudo em caso em conexão ou continência. Nesse quadrante, não há notícia nos presentes autos eletrônicos, em relação à matéria aqui tratada, a ocorrência ou imposição de “conexão ou continência de ações” ou “julgamento conjunto de processos” em único Juizado Especial de Fazenda Pública do DF. Portanto, se não teria ocorrido modificação ou concentração de competência (provocada) ao conhecimento da matéria na origem, torna-se fragilizada a aplicação de tais institutos na instância revisional. Fosse a situação processual inversa, ou seja, não tivesse sido deferida essa medida no “juízo prevento”, muito provavelmente não teria interesse à “redistribuição” de seu recurso. Logo, não há de se preferir determinado Juizado ou Relatoria. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, não se ignora o deferimento (parcial) da liminar, por este Juízo (em processos que estampariam situação fática processual similar), em decorrência de certos fatos processuais supervenientes que, direta ou indiretamente, poderiam causar prejuízo processual às partes agravantes, diante das específicas circunstâncias esposadas ao tempo do pedido do pleito de urgência naqueles autos eletrônicos. O primeiro fato processual superveniente foi a decisão colegiada da 1a Turma Recursal deste TJDFT, em 28.5.2020, que teria declinado da competência ao Gabinete do ilustre Magistrado, nos agravos n. 0700616-30.2020.8.07.9000; 0700596-39.2020.8.07.9000; 0700595-54.2020.8.07.9000; 0700591-17.2020.8.07.9000; 0700626-74.2020.8.07.9000; 0700564-34.2020.8.07.9000; 0700543-58.2020.8.07.9000; 0700538-36.2020.8.07.9000; 0700517-60.2020.8.07.9000, todos de Relatoria do e. Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA (idêntica medida teria sido adotada pelo e. Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, também da 2a Turma Recursal, mesmo após o indeferimento da medida liminar e apresentação de contrarrazões, e.g. 0700562-64.2020). E o segundo fato processual superveniente e relevante seria a convocação de determinados candidatos (ainda que sub judice) a participarem do “curso de formação profissional”, o qual teria as inscrições abertas entre os dias 02.6.2020 a 04.6.2020 (para início em 06.6.2020), e a ser realizado sob a modalidade “virtual”, conforme noticiado no processo n. 0700559-12.2020. Em outras palavras, o fato processual determinante à concessão (parcial) da tutela de urgência naqueles autos eletrônicos seria que determinados candidatos (sub judice) teriam a oportunidade de participar do aludido “curso de formação profissional”, de caráter classificatório e eliminatório, ao passo que outros que aparentemente poderiam se encontrar em similar situação jurídica poderiam experimentar prejuízo processual até que a questão, em trâmite regular (em período da “pandemia do coronavírus”), pudesse ter a devida solução. No quadro até então delineado (demonstração do risco concreto de afetação ao princípio da igualdade da situação processual, bem como o risco de demora processual, diante da notícia da inscrição, e do imediato início da “fase de formação"), resultou deferido, em parte o pedido liminar para, em caráter precário, tão somente para autorizar a participação das partes agravantes no curso de formação. No caso concreto, no entanto, o perigo de dano não se mostra evidenciado a ponto de fundamentar o deferimento da medida de urgência nos mesmos moldes. De plano, urge destacar que a ação, na origem, foi ajuizada em 08.06.2020, quando já expirado o inicial prazo à matrícula no curso de formação, e um dia após a data prevista para o início da aulas. Além disso, as partes agravantes colacionam expediente da banca examinadora, a informar que: Considerando a decisão proferida pelo Juiz de Direito JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, somente haverá o Curso de Formação Profissional (CFP) para as especialidades Educador Social, Agente Social e Cuidador Social. O Curso de Formação referido foi suspenso para as especialidades Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. Nessas especialidades, as matrículas realizadas pelos candidatos serão mantidas e aguardarão a autorização para a continuidade do Curso de Formação, o que esperamos ocorrer em breve. Atenciosamente, Brasília, DF, 7 de junho de 2020. IBRAE Coordenação de Concursos E respeitante ao cargo "ADMINISTRAÇÃO" (candidata ANDREIA PEREIRA), a agravante informa que foi homologado o resultado final definitivo, tendo prejudicado a agravante. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais (notadamente, o risco de dano), de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito